Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001956-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VILMAR VENDRAMIN e NEUZA DOS REIS VENDRAMIN
AGRAVADA:- LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA – ME, A RIGO FABRIS & CIA LTDA – ME e ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI
Agravo de Instrumento n. 1001956-56.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Reivindicatória c/c Indenização, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes visavam a imediata desocupação do imóvel e realização de perícia.
Alegam que o decisum é nulo porque não enfrentou os pontos relevantes suscitados.
Aduzem que estão preenchidos os requisitos tanto da tutela de evidência (art. 311, IV do CPC) como de urgência (art. 300 do CPC).
Afirmam estar comprovado nos autos que o imóvel em litígio é de sua propriedade e que o cederam temporariamente a empresas ligadas aos seus familiares.
Dizem que houve a notificação extrajudicial dos agravados, mas eles insistem na ocupação indevida.
Argumentam que, não sendo esse o entendimento, é necessária a prova pericial para avalição do bem, com a imediata fixação de aluguel provisório.
Insurgem-se contra o decisum na parte em que constou que, havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas. Justificam que esse entendimento fere o art. 455, § 5o do CPC.
Recorrem também da forma como foi determinado o cumprimento da Carta Precatória, e pedem, no final, a antecipação da tutela de urgência para a imediata desocupação.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos dos agravantes, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, eles buscam a retomada do imóvel desde 2016 fato que, devido ao transcurso do tempo, descaracteriza a urgência neste momento.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento, quando então a matéria será apreciada com a devida cautela.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator